Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-60.2009.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000156-60.2009.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI - CPF: 408.863.609-00 (RECORRIDO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), VALMOR DE OLIVEIRA - CPF: 616.162.149-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0000156-60.2009.8.11.0108.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE TAPURAH.

RECORRIDO: ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI E OUTRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO – SECRETÁRIO MUNICIPAL – AGENTE POLÍTICO – VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os agentes políticos podem receber décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, desde que haja previsão em lei local. Precedentes STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível contra r. sentença que julgou

procedente o pedido formulado pelos recorridos, para condenar o Municipio recorrente ao pagamento de férias remuneradas, acrescidas do terco constitucional e de 13o salários referentes aos anos de 2004 a 2007, no valor correspondente a R$ 32.666,68 (trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que, os recorridos não possuem os direitos pleiteados, ante a expressa proibição legal existente na Lei Municipal 594/2004.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, externou desinteresse jurídico no presente feito.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

1. Defende que, os recorridos não possuem os direitos pleiteados, ante a expressa proibição legal existente na Lei Municipal 594/2004.

Acolho tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, a Lei Municipal 594/2004, que fixa o subsidio dos Secretários Municipais de Tapurah, proíbe expressamente o direito pleiteado pelos recorridos,
in verbis:

Lei Municipal no 594/2004.

Art. 1o. O subsidio dos ocupantes de cargos de Secretários Municipais, na forma constitucional prevista, é fixado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, a partir de 1o de janeiro de 2.005.

§ Único. Os Secretários Municipais, não terão direitos a receber férias e nem 13o salário
.

Desta feita, entendo que deve ser afastada a sentença que reconheceu como devida as verbas atinentes às férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL.
O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal.
Precedentes: recurso extraordinário no 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo no 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário no 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023